Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INVENTÁRIO PROMOVIDO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS SEM CITAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA ANTERIOR AO ÓBITO. IMÓVEL PARTILHADO ENTRE OS HERDEIROS. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO DE CUJUS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO RECONVENCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.